Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705907-47.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON DE SOUSA LIMA APELADO: BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu, WELLINGTON DE SOUSA LIMA, contra sentença prolatada pelo Juízo 2a Vara Cível de Samambaia, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO PAN S.A., por ausência de pressupostos processuais, nos seguintes termos (ID 147646850): Trata-se de ação de busca e apreensão em que a parte autora noticia que realizou acordo extrajudicial com a parte requerida. No caso, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, pois a transação realizada afasta a inadimplência alegada na inicial, sendo inviável a suspensão do processo por ausência de previsão legal para tanto. Ante o exposto, em virtude da falta de interesse processual, EXTINGO o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art 485, VI, do CPC. Sem custas finais. Sem honorários advocatícios. Restrição RENAJUD já baixada por este Juízo. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. (...). Nas razões recursais (ID 149823397), o apelante aduz que o apelado ajuizou ação de busca e apreensão da motocicleta Marca HONDA, modelo NXR160 BROS ESDD, chassi 9C2KD0810JR051662, ano de fabricação 2018 e modelo 2018, cor AZUL, placa PBL9617, RENAVAM 01164757471, alegando o não pagamento das 4 derradeiras parcelas de 36. Narra que “já existia ação do apelante em face do apelado, distribuída em 24/01/2022, perante o juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, Ação de Conhecimento sob o no. 0700960-47.2022.8.07.0009, onde o apelante pleiteava o reconhecimento da quitação da dívida junto ao banco em razão de acordo de quitação pago pelo apelante”. Afirma que “mesmo ciente da ação que tramitava perante o juízo da 1a Vara cível de samambaia, processo 0700960-47.2022.8.07.0009, o banco apelado distribuiu indevidamente ação de busca e apreensão no 0705907-47.2022.8.07.0009 da 2a vara cível de samambaia”. Assevera que “As duas Ações, têm as mesmas partes, discutem direito advindo do mesmo contrato de financiamento, qual seja, o de no. 084862291, o que pode gerar decisões conflitantes entre si, já que a Ação que corre perante a 1a Vara Cível de Samambaia-DF, pode de fato vir a reconhecer o direito do Sr. WELLINGTON DE SOUSA LIMA e consequentemente anular possíveis direitos de cobrança e execução do credor. Sem falar que a ação 1a Vara cível de samambaia, processo 0700960-47.2022.8.07.0009, o juízo é prevento”. O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual não se exige o recolhimento do respectivo preparo. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que o processo 0700960-47.2022.8.07.0009 é conexo a este. Naqueles autos, a apelação interposta foi distribuída em 02/12/2022 à 7a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim decidiu: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDC. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 3. Não há responsabilidade da empresa quando a fraude é praticada por terceiro que simula, fora da plataforma digital e sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, boleto para pagamento, e a pessoa efetua o pagamento sem as cautelas de praxe. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1694329, 07009604720228070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do relatório do sobredito julgado, destaco o seguinte trecho: Adoto o relatório da r. sentença, transcrito a seguir: Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por WELLINGTON DE SOUSA LIMA em desfavor de BANCO PAN SA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que no dia 13/07/2021, no intuito de quitar a compra de sua moto, realizou o pagamento do débito remanescente, relativo às quatro parcelas restantes e finais do financiamento, no valor de R$ 2.000,00, por meio de boleto emitido pela requerida em conversa por whatsapp. Relata que, apesar de realizar o pagamento do boleto, o requerido não deu a quitação ao contrato e inseriu se nome nos cadastros de inadimplentes. Portanto, pugna pela concessão de tutela de urgência para excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes e realizar a baixa da restrição de alienação fiduciária. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela, a declaração de quitação do contrato e a condenação do réu ao pagamento de danos morais. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 113598582). Na audiência realizada no dia 03/05/2022, a conciliação restou infrutífera. Citada, a parte requerida contestou (id. 116518632), na qual sustenta que, apesar do autor afirmar que realizou a quitação das parcelas restantes do financiamento, o comprovante anexado juntamente com a inicial possui como destinatário Larissa Bandeira de Abreu Souza e não o Banco Pan. Argumenta que o pagamento foi direcionado a terceira pessoa e, por isso, não houve quitação do contrato. Diante disso, defende que não há conduta ilícita na inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, ou seja, ausentes danos morais. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica (ID 126141317), a parte autora reitera os termos da inicial. Vieram os autos conclusos. Decisão saneadora proferida em ID 126917468. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relato do necessário. Assim, nota-se, em tese, a prevenção do órgão julgador e do relator, conforme o previsto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Veja-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (grifo nosso) A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determino a redistribuição do presente recurso ao Excelentíssimo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, integrante da 7a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator